Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-77.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015500-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (PACIENTE), TALITA registrado(a) civilmente como ANTONIO JOSÉ AUGUSTO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. AVENTADA INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE FLAGRANCIAL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
– CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO - EVENTUAIS VÍCIOS QUE, SE EXISTENTES, RESTARIAM SUPERADOS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA

2. TESE
DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
WRIT
–
3.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO CRIMINAL DO SUSPEITO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Configura a hipótese do inc. III do art. 302 do CPP [flagrante impróprio], a prisão do agente em local diverso do suposto cometimento do crime, quando o ato segregatório resultou da contínua diligência investigativa levada a efeito por policiais, que conseguiram localizá-lo, poucas horas depois da suposta prática delitiva, mediante informações prestadas pela vítima que o apontou como autor do ilícito. Lado outro, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventual irregularidade estaria superada, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 27, deste E. Tribunal
.

2.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais foi pronunciado.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, constituindo argumento idôneo para lastrear o decreto da prisão preventiva o risco de reiteração criminosa do suspeito, inferido do histórico criminal que ostenta, uma vez que o envolvimento pretérito com o mundo da ilicitude demonstra uma aparente personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, que justifica a retirada dele, de forma cautelar, do corpo social, resguardando, com isso, a segurança pública.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CARLITOS CARLOS DE BRITO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1007582-10.2021.8.11.0000, em que investiga-se o suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 121, §2º, c/c art. 14, inc. II, e art. 157, todos do Código Penal
em face da vítima
Antonio José Augusto da Silva (Talita)
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega preliminarmente a
ilegalidade da prisão em flagrante
, argumentando que não restou caracterizado o estado de flagrância no momento da prisão do paciente (art. 302, do CPP), uma vez que este foi preso em sua própria residência após evidente invasão domiciliar.

Aduz em sede meritória a
tese de ausência de indícios de autoria suficientes
, alegando que o decreto segregatício se subsidiou apenas no depoimento da vítima, que alegou conhecer o paciente e saber a exata localização de sua residência. Assevera que “
não são verdadeiras as acusações que lhe estão sendo imputadas”
, uma vez que o increpado nega estar no local do cometimento do delito, conhecer a vítima ou ter qualquer ligação com a autoria dos fatos. Outrossim, o increpado aduz em seu depoimento que
“
estão fazendo uma armação para prejudica-lo, pois o mesmo afirma que está tentando junto a Prefeitura Municipal um contrato de trabalho para permanecer no antigo clube SESI e estão querendo prejudica–lo”.

Lado outro, sustenta que a
decisão segregatícia é carente de fundamentação idônea
, uma vez que além de
não explicitar os motivos do não cabimento de medidas cautelares diversas
, também
não restou demonstrado o
periculum libertatis
,
porquanto o paciente possui residência fixa na comarca de Barra do Garças/MT, não apresentando perigo à instrução criminal e a aplicação da lei penal

Forte em tais premissas, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente para que
seja relaxada a sua prisão
, por ausência dos requisitos legais do art. 302, do CPP, ou então, pugna pela
revogação da prisão preventiva
, pois também ausentes os requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID 99621483.

O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.° 1015239-15.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 99921488), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 100383476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 102225494).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
CARLITO CARLOS DE BRITO
teve sua prisão preventiva decretada em razão da existência de fortes indícios de que seria um dos autores dos delitos previstos no
art. 121, § 2º c/c art. 14, II e art. 157, do Código Penal
, em face de
Antônio José Augusto da Silva (Talita)
.

Verte da prova pré-constituída que no dia
20/08/2020
, por volta da 01h, a vítima encontrava-se próximo ao Auto Posto Boa Viagem, local onde trabalha com programas sexuais, quando foi surpreendida por três indivíduos que começaram a agredi-la, dizendo que iam matá-la e ainda subtraíram a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais) e um aparelho celular.

Segundo os autos investigativos, a vítima reconheceu um dos agressores como sendo
CARLITO CARLOS DE BRITO,
que residia em uma casa localizada dentro do clube SESI (atualmente desativado); informou ainda que o suspeito utilizava uma camiseta do Flamengo no momento do ocorrido.

Diante das informações, a guarnição policial se deslocou ao local indicado e encontrou o increpado, além de localizar uma camiseta do Flamengo, que aparentava ter sido usada, e a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Considerando tais evidencias, os policiais realizaram a detenção em flagrante do suspeito com encaminhamento à Unidade Policial e, posteriormente, o paciente teve sua prisão preventiva decretada como forma de resguardar a ordem pública, o que, na intelecção da i. defesa, configura constrangimento ilegal nos termos já relatados.

Feito esse breve resumo fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada ilegalidade da prisão em flagrante por invasão domiciliar

De proêmio, o impetrante alega que a coação ilegal decorreria da manifesta inexistência da situação flagrância, porquanto o paciente teria sido apreendido várias horas após os fatos, sem que tenha ocorrido qualquer perseguição em seu encalço, destacando que o mesmo foi localizado em sua própria residência, após invasão domiciliar por parte dos policiais.

Por outro lado, não obstante os argumentos lançados, constato a partir da prova pré-constituída colacionada ao feito, máxime dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que atuaram na diligência e realizaram a detenção flagrancial, que, os fatos supostamente ocorreram durante a madrugada do dia
20/08/2021
, porém apenas foram comunicados no período da manhã daquele mesmo dia em virtude da situação em que se encontrava a vítima, que, supostamente, foi agredida por três indivíduos, por meio de socos e pontapés e, após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiro, foi levada ao Pronto Socorro para o devido atendimento.

Deste modo que, ao que se pode inferir por meio desta via de cognição reduzida, a hipótese constituiria flagrante impróprio e se subsumiria regularmente ao art. 302 do CPP, nos termos da jurisprudência já consolidada do c. STJ. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO PERSEGUIDO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2.
O artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de flagrante delito, sendo que nos casos dos incisos I e II, tem-se o chamado flagrante próprio, em que o agente está cometendo o crime ou acabou de práticá-lo, ao passo que nos incisos III e IV presume-se a autoria em razão das circunstâncias que o agente se encontra, tratando-se dos chamados flagrantes impróprio (inciso III) ou presumido (inciso IV). Doutrina
. 3.
No caso dos autos, os policiais iniciaram a perseguição aos suspeitos logo após a prática criminosa, logrando encontrar o paciente após a esposa da vítima haver informado que o ofendido, seria um dos autores do delito, estando-se diante de flagrante impróprio. Precedente.
4. Para se alterar tal conclusão seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes. (...). (AgRg no HC 601.797/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020)
.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte estadual:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ACUSADO PRESO POUCAS HORAS APÓS O EVENTO CRIMINOSO E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA ININTERRUPTA DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO – 3. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROCESSUAL DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA INDICADORA DE PERICULOSIDADE DO FAVORECIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO SINGULAR FUNDAMENTADA A CONTENTO – 4. PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. Configura a hipótese do inciso III do art. 302 do Código de Processo Penal, a prisão do agente em local diverso do que foi cometido o crime, quando o ato segregatório resultou da contínua diligência
investigativa levada a efeito por policiais militares e civis, que conseguiram localizá-lo, horas depois da prática delitiva, mediante informações prestadas pelas testemunhas que presenciaram os fatos e que o apontou como autor do ilícito. (...). Ordem denegada.” (HC 65410/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/07/2013, Publicado no DJE 15/07/2013).

Lado outro, constatada a situação de flagrância, não há se falar em flagrante ilegalidade da prisão perpetrada por invasão ao domicílio, uma vez que o próprio texto constitucional apresenta tal circunstancia como uma exceção ao direito à inviolabilidade domiciliar [
art. 5º, XI, da Constituição Federal
].

Ademais, ainda que assim não fosse, consigno que, na hipótese, a prisão em flagrante já foi homologada e convertida em prisão preventiva, a partir de quando, então, o isolamento do paciente passou a decorrer de novo título judicial e a sustentar-se sobre outros fundamentos, sendo indiferente, no atual momento processual e para fins do almejado relaxamento, que tenha havido alguma irregularidade na realização da detenção flagrancial, até porque eventuais vícios anteriores seriam incapazes de recair sobre o novo decreto prisional, agora sob a roupagem da prisão preventiva.

A linha intelectiva referida encontra espeque no entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
NULIDADE DO FLAGRANTE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. A tese da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente - ao argumento de que o mesmo teria sido preparado - encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva do paciente
. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. (...) 2. Ordem denegada”. (HC 226.840/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 01/08/2012).

Não é outro, aliás, o entendimento igualmente pacificado por este Sodalício estadual a partir do Enunciado Orientativo n.º 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
” (Disp. em DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Deste modo, entendo que não há falar em relaxamento de prisão ilegal decorrente de nulidade ou inexistência do flagrante.

2.

Da autoria delitiva.

De proêmio, quanto à alardeada fragilidade (e até mesmo inexistência) dos indícios de autoria delitiva, na contramão do que tenta incutir a i. defesa,
considero a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado
com os delitos pelos quais está sendo investigado.

Como bem aquilatado pelo impetrante na exordial do
mandamus
e como já manifestado por ocasião da análise da tutela de urgência, é sabido que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata devem ser arguidas perante o juiz natural da causa que analisará de forma conjunta todo o lastro probatório colhido durante a persecução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a esta eg. Corte de Justiça, até mesmo sob pena de indevida supressão de instância, utilizar-se da ação mandamental para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem submetê-lo ao devido processo legal.

Com efeito, extrai-se dos informes prestados pela d. autoridade impetrada que “
além do reconhecimento do acusado pela vítima, fora encontrada em sua residência vestimenta que condiz com a vestimenta descrita pela vítima como sendo aquela que o autor usava no momento do crime”
(ID 100383476 - pág. 9).

Lado outro, o magistrado primevo também ressaltou que o depoimento do investigador da polícia judiciária civil
Amarildo Fernandes
, que participou da diligencia de apreensão do suspeito, corrobora com as declarações prestadas pela vítima, nestes termos:
“(...) que em entrevista com o suspeito ele nega sua participação, porém a vítima conhece e reconhece que ele usava uma camiseta do flamengo; que tal camiseta foi apreendida no momento de sua prisão; que apresentada uma fotografia do suspeito, a vítima afirmou que é esse mesmo que lhe agrediu com mais dois indivíduos até o momento não foram identificados” (sic)
(ID 100383476 - pág. 10).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente um dos autores dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e roubo pelos quais está sendo acusado.

E, assim sendo, plenamente inviável, na estreita via da ação constitucional, reconhecer-lhe a inocência ou a falta de indícios de autoria,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
incompatível com o rito célere do
writ.

Friso, por oportuno, que a manifestação do d. juízo singular acerca da existência do
fumus comissi delicti
apto a justificar a constrição cautelar não se trata de antecipação da culpabilidade do increpado, visto que, ao citar os elementos cognitivos que o levaram a concluir pela existência de justa causa para a persecução criminal, o MM. Juiz
a quo

não emitiu juízo de certeza
ou declarou de maneira cabal que o paciente é de fato culpado pelos crimes que lhe foram imputados, mas tão somente elencou os
indícios
que constituem a fumaça do cometimento do delito necessária à instauração do procedimento criminal e à conseqüente submissão do paciente a julgamento pela Corte Popular.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, tampouco a fragilidade dos indícios de autoria delitiva, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso da persecução criminal, o que, nos termos da jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, não se revela compatível com o rito sumário do
mandamus

(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

3.

Do édito segregatício.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas abstratamente previstas para os tipos penais que lhe estão sendo imputados [
tentativa
de
homicídio qualificado
e
roubo
], quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, como já aquilatado alhures, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados em especial no boletim de ocorrência; no Auto de Apreensão em Flagrante; e nas declarações da vítima e das testemunhas, colhidas durante a instrução criminal.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciada a necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
em razão dos antecedentes criminais do increpado, que apresenta em sua ficha de anotações criminais a representação por crimes violentos (lesões corporais) e tráfico de drogas (Sinesp Infoseg – ID 99621483 - págs. 40/44).

Ademais, em consulta aos sistemas informativos deste E. Sodalício e dos demais Tribunais de Justiça do país, verifico que o increpado também responde à
Ação Penal 1000646-66.2021.8.11.0004
, em trâmite na Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças, como suspeito de praticar o crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/06; e
Ação Penal n.° 0015047-36.2018.8.14.0028
, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, onde
foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como a 03 (três) meses de detenção
, pelo cometimento dos delitos previstos no
art. 180, caput, e 307, ambos do Código Penal, e art. 244-B do ECA
(em análise ao andamento processual, verifica-se que ainda não há trânsito em julgado em virtude da interposição de recurso).

Desta feita, das anotações penais que possui não há como afastar a conclusão de que se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude, a gerar um risco concreto de que, com a sua soltura, poderá encontrar os mesmos estímulos para se manter no cometimento reiterado de crimes, o que justifica a prisão preventiva para salvaguardar a segurança pública, sem configurar violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, está apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Senão vejamos o seguinte precedente nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nesse e. Tribunal de Justiça, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantindo a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito.

Além disso, a autoridade acoimada coatora também ressaltou que o autuado não apresentou possuir qualquer vínculo com a comarca, uma vez que na ocasião da sua apreensão encontrava-se residindo provisoriamente, em local emprestado.

Em sendo assim, porque as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira, entendo por insuficiente as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que a mera vinculação do increpado ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servir como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma aparente certeza pela impunidade.

Além do mais, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do sujeito representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLITO CARLOS DE BRITO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado no
Auto de Prisão em Flagrante n.º 1007582-10.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021